Tribunal: TJDFT
Processo: 0700838-18.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. O requerido opôs os presentes embargos de declaração, sob o argumento de que houve erro material no julgado. O ora embargante revolve a mesma matéria ventilada no recurso inominado. Alega que o procedimento de encerramento de Leasing foi finalizado em 29/07/2011. Assevera, mais uma vez, que o novo proprietário do bem não realizou a emissão do documento do veículo, e, por isso, o veículo prossegue em nome do agente financeiro, constando o autor como arrendatário. Alega que “O Banco procedeu nos termos do pactuado, não havendo que ser imputada qualquer obrigação decorrente do contrato firmado pela autora, sendo que toda a documentação necessária foi disponibilizada”.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou da responsabilidade do réu em proceder à baixa do gravame que recai sobre o veículo, in verbis:

“9. No mérito, em que pesem os argumentos trazidos em sede recursal, no tocante à obrigação de promover a baixa do contrato celebrado com o autor (matéria impugnada) razão não assiste ao recorrente.

10. Os contratos de garantias de Alienação Fiduciária em operações financeiras, consórcio, Arrendamento Mercantil, Reserva de Domínio ou Penhor, celebrados por instrumentos público ou privado, serão, obrigatoriamente, registrados no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal em que for registrado e licenciado o veículo (art. 8o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

11. É dever da instituição credora informar ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados e do Distrito Federal de registro do veículo, ou por meio da empresa registradora de contratos, qualquer alteração ocorrida no contrato, cabendo a estes procederem aos devidos registros (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

12. Após cumprida pela instituição credora, a obrigação de prestar informação relativa à quitação das obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias, sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da transferência de propriedade do veículo em razão do contrato que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes sobre o veículo (art. 9o, §3o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

13. Após a informação da baixa do Gravame, o CRLV será expedido no próximo licenciamento do veículo, obrigatoriamente, sem a anotação do Gravame e sem custos adicionais (art. 16 da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017).

14. No caso, restou incontroversa a quitação da obrigação pelo autor, bem como a autorização de transferência de propriedade do veículo para o segundo réu, com anuência da instituição financeira requerida (ID no 15047889, páginas 1 e 4), além da manutenção do gravame vinculado ao veículo, fatos que, inclusive, foram admitidos pela própria parte ré.

15. Nesse contexto, deveria a instituição financeira ter diligenciado para que houvesse a baixa do gravame, em 10 dias, após a quitação das obrigações do devedor (autor) inerentes ao contrato de arrendamento mercantil, consoante disposto no art. 9o, parágrafo 2o, da Resolução CONTRAN No 689 DE 27/09/2017 e consequente regularização da propriedade.

16. Irretocável, destarte, a sentença a qual condenou a parte ré na obrigação de proceder à baixa do gravame que recai sobre o bem, porquanto não existem provas nos autos a amparar a afirmação de impossibilidade de cumprimento da referida obrigação de fazer”.

4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.

5. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).

6. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

7. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

8. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.